Tribunal: TJES
Processo: 0001473-56.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001473-56.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDREY SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL, DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM RAZÃO DA QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE NAS DUAS FASES DA DOSIMETRIA (
BIS IN IDEM
). FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. SUBSTITUIÇÃO DA RECLUSÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Guarapari que condenou o Apelante pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão e 900 dias-multa. O Recorrente requereu absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e o consequente redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, não havendo espaço para absolvição.

4. A exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade, na conduta social, nos motivos e nas consequências do crime não se sustenta, pois os argumentos utilizados se limitam a elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

5. A valoração negativa da conduta social, baseada apenas em depoimentos policiais genéricos, viola a Súmula 444 do STJ.

6. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas (maconha,
crack
e cocaína) justificam a negativação das circunstâncias do crime, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

7. O Apelante é primário, de bons antecedentes, e não há provas concretas de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização, sendo aplicável a minorante do tráfico privilegiado.

8. A utilização da natureza e quantidade da droga tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria configura
bis in idem
, vedado pelo STF (RE nº 666.334/AM, RG nº 712).

9. Reconhecida a minorante em sua fração máxima (2/3), a pena deve ser fixada em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa.

10. Diante do
quantum
da pena, da primariedade e da ausência de violência, o regime inicial aberto é o adequado, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44 do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A fundamentação genérica ou inerente ao tipo penal não autoriza a exasperação da pena-base.

2. A quantidade e a variedade das drogas podem justificar a negativação das circunstâncias do crime, com preponderância sobre os demais vetores (art. 42 da Lei nº 11.343/2006).

3. É vedado o
bis in idem
consistente na utilização da natureza e quantidade da droga tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria.

4. Presentes os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a fração máxima de 2/3 deve ser aplicada quando não houver provas de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização.

5. Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos pode ser substituída por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, c, 44, I, II e III, 59, 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08.09.2020; STF, RE nº 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2016 (RG nº 712); STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no HC nº 637.676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 21.09.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2139803/MG, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0001473-56.2023.8.08.0021

APELANTE: ANDREY SANTOS OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente narrado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por
ANDREY SANTOS OLIVEIRA
em face da r. sentença (fls. 112/120 - processo digitalizado ao ID 11363496) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido fixada a pena definitiva em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Em suas razões (ID 11363497), o Apelante requer
(i)
a absolvição por insuficiência probatória e;
(i
i
)

subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contrarrazões, ao ID 11363499, pelo
desproviment
o
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13587097, pelo
des
provimento
do recurso.

Em sessão de julgamento virtual de 30.06.20256 a 04.07.2025 (ID 14628430), esta Colenda Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e, em conformidade com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (HC 185.913/DF), determinou a remessa dos autos à instância de origem para que o Ministério Público se manifestasse sobre a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao Apelante.

Retornados os autos ao Juízo de Primeiro Grau, o representante do Ministério Público (ID 15736136), em sua manifestação, recusou a proposta do ANPP, alegando, em síntese, a inadequação do momento processual e a insuficiência da medida para reprovação e prevenção do crime.

Diante da recusa ministerial, os autos retornaram a esta Relatoria para a continuidade do julgamento, com a consequente fixação da pena.

Pois bem.

Com a devida vênia ao posicionamento ministerial, cumpre ressaltar que a decisão desta Câmara se alinhou ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 185.913/DF, que pacificou a possibilidade de oferecimento do ANPP mesmo em processos em andamento, desde que antes do trânsito em julgado, como é o caso dos autos. A fase recursal, portanto, não constitui óbice à análise do benefício, conforme expressamente delineado pela Suprema Corte.

Contudo, uma vez manifestada a recusa pelo órgão ministerial, e considerando que a análise de mérito acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos para o acordo é de atribuição do Ministério Público, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se nessa seara sob pena de violação ao princípio acusatório, resta-nos prosseguir com a dosimetria da pena, conforme determinado no v. Acórdão.

A materialidade e a autoria delitivas, como já assentado por esta Câmara, restaram sobejamente comprovadas, não havendo se falar em absolvição. A questão devolvida, portanto, cinge-se à dosimetria da pena.

Procedo, assim, a uma nova análise do cálculo dosimétrico, valendo-me da ampla profundidade do efeito devolutivo que caracteriza o recurso de apelação em matéria criminal, o qual autoriza a revisão integral da matéria decidida, ainda que não tenha sido objeto de insurgência específica da defesa.

O processo de individualização da pena, regido pelo sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, confere ao julgador uma discricionariedade vinculada para, à luz das circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma, fixar uma reprimenda justa e proporcional ao caso concreto.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal não constitui ilegalidade, desde que devidamente fundamentada em elementos que extrapolem o tipo penal.

O magistrado fixou a pena-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, valorando negativamente a culpabilidade, a conduta social, os motivos, as consequências e as circunstâncias do crime, veja-se:

[...] A
culpabilidade
do acusado é evidente, muito grave, vez que mantinha em depósito, guardava e trazia consigo grande quantidade e variedade de drogas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado;
antecedentes
imaculados, vez que não ficou demonstrado ter o acusado sido condenado em definitivo anteriormente;
conduta social
desfavorável, sendo o réu conhecido pelo seu envolvimento no tráfico de drogas, conforme depoimentos contidos nos autos; não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua
personalidade
, pelo que não há como formar um juízo negativo; quanto aos
motivos
do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que o acusado trazia consigo e guardava expressiva quantidade e variedade de drogas, sendo 16 (dezesseis) buchas de maconha, 115 (cento e quinze) pedras de crack e 116 (cento e dezesseis) pinos de cocaína, o que demonstra que o acusado expôs muita gente ao risco das drogas e gerou insegurança na sociedade; as
consequências
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado. [...]

O Juízo de primeiro grau considerou a culpabilidade
"muito grave"
, por entender que o réu
"tinha em depósito e guardava grande quantidade de drogas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado"
.

Tal fundamentação não se sustenta. A exigibilidade de conduta diversa é pressuposto da culpabilidade enquanto elemento do crime, não podendo ser usada para majorar a pena. Já a quantidade de droga é critério a ser sopesado com preponderância nas circunstâncias do crime, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, e sua utilização aqui configuraria dupla valoração.

A conduta social foi considerada desfavorável com base nos depoimentos policiais de que o réu era
"conhecido pelo seu envolvimento no tráfico de drogas"
. Tal assertiva, desacompanhada de elementos concretos, não se presta a macular a conduta social do agente, sob pena de violação à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. A valoração da conduta social deve se basear no comportamento do agente em seu meio familiar, profissional e comunitário, para além da prática criminosa em si, o que não foi demonstrado concretamente nos autos.

Os motivos do crime foram negativados por ter o réu sido
"motivado pelo espírito de ganância"
. A busca pelo lucro fácil, contudo, é inerente à esmagadora maioria dos crimes de tráfico, não constituindo um fator que extrapole a reprovabilidade já contida no tipo penal. Trata-se de argumento genérico, inapto a justificar a exasperação da pena-base.

Já as consequências do crime foram consideradas graves, pois o delito
"é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade"
. Novamente, a fundamentação se apega a uma característica intrínseca do tipo penal. As consequências que autorizam o aumento da pena-base são aquelas que transbordam o resultado típico, o que não foi demonstrado concretamente nos autos.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, por terem sido fundamentados em elementos genéricos ou inerentes à própria estrutura do delito de tráfico.

Por outro lado, o Magistrado negativou o vetor das circunstâncias por ter o acusado em depósito
"grande quantidade de drogas em sua residência, situada em um bairro residencial"
.

De fato, a quantidade e a natureza do entorpecente são fatores que, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, devem ser considerados com preponderância sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, e o volume aqui apreendido denota um maior grau de reprovabilidade da conduta e um maior envolvimento do agente na estrutura criminosa.

Aliás, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a nocividade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base”
(STJ, AgRg no HC nº 637.676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, J. 21.09.2021).

No caso em tela, foram apreendidos 16 buchas de maconha, 115 pedras de crack e 116 pinos de cocaína, substâncias de notória nocividade e alto poder de causar dependência. Tal quantidade é certamente relevante e justifica a exasperação da pena-base, afastando-a do mínimo legal.

Afastadas as valorações negativas da culpabilidade, da conduta social, dos motivos e das consequências, e mantida apenas a negativação das circunstâncias do crime, a pena-base deve ser redimensionada.

Considerando o mínimo legal de 05 (cinco) anos e a existência de uma única circunstância judicial desfavorável, mas de caráter preponderante (art. 42 da Lei de Drogas), fixo a nova pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, patamar que se revela proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Na terceira fase, a r. sentença afastou a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Conforme já decidido por esta Câmara, a fundamentação utilizada em primeira instância para afastar o privilégio mostrou-se genérica, baseada em ilações de que o réu se dedicaria a atividades criminosas, sem, contudo, apresentar elementos concretos que comprovassem tal habitualidade ou seu vínculo com organização criminosa.

O Apelante é primário, de bons antecedentes, e os autos não contêm provas robustas de sua dedicação ao crime, impondo-se, assim, o reconhecimento da minorante em seu favor.

Frise-se que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral nº 712).

Desse mesmo juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS CONSIDERADAS NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A existência de ações penais em curso, por si só, não se mostra fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo ressaltado o Juízo de origem a primariedade e bons antecedentes do réu. 2.
Constitui indevido
bis in idem
a valoração negativa de idênticos fundamentos pela natureza e quantidade de drogas, na primeira etapa, para elevar a pena-base e, na terceira, para negar ou mesmo modular a fração da minorante do tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2139803 MG 2022/0168526-0, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)
- destaquei

Assim, afastada a possibilidade de utilizar a quantidade da droga para modular a fração de redução do privilégio – uma vez que já sopesada na primeira, e considerando que o Apelante é primário, não possui maus antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas de forma habitual ou integre organização criminosa, a aplicação da fração máxima de
2/3 (dois terços)
é medida que se impõe, como forma de materializar plenamente o benefício legal e evitar o vedado
bis in idem
.

Torno, assim, a pena do Apelante definitiva em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa.

Em razão do
quantum
da pena final (inferior a 04 anos) e da primariedade do Apelante, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Por fim, preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal — pena não superior a 04 anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, réu não reincidente em crime doloso e circunstâncias judiciais que indicam ser a substituição suficiente (art. 44, I, II e III, do CP) —, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. Sentença e redimensionar a pena de
ANDREY SANTOS OLIVEIRA
, fixando-a em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.